Tribunal: TJBA
Processo: 8015357-92.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8015357-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

REQUERIDO: REUBLES GONCALVES LUGAO e outros (62)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, EDUARDO SANTOS DE MATOS, SILVANA SANTOS DE MATOS, ADRIANO NUNES BOMFIM, MONIQUE OLIVEIRA TAVARES, MATHEUS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR TUTELA PROVISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR RELATIVA AO MESMO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. COERÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E AO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra decisão da Presidência que, em juízo de retratação, julgou improcedente pedido de suspensão de liminar destinado a sustar decisões judiciais que determinaram, em tutela antecipada, a nomeação de candidatos aprovados em cadastro reserva do concurso público objeto do Edital n° 01/2022, após superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, em suspensão de liminar relativa ao mesmo contexto fático-processual, indeferindo pleito semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o juízo de retratação em agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Tribunal em pedido de suspensão de liminar; (ii) estabelecer se a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, em suspensão de liminar relativa ao mesmo contexto fático-jurídico, autoriza a reconsideração da decisão anterior e a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4º, §3º, da Lei 8.437/1992 prevê o cabimento de agravo contra a decisão do Presidente que concede ou nega suspensão de liminar, o que evidencia sua natureza monocrática e não definitiva.

4. O art. 1.021 do CPC e o art. 320, §2º, do Regimento Interno do Tribunal admitem a retratação antes do julgamento do agravo interno, técnica que integra a lógica de autocontrole das decisões monocráticas, independentemente de terem sido proferidas por relator ou Presidente.

5. Além disso, a decisão proferida em pedido de suspensão possui natureza instrumental e provisória, podendo ser revista diante de fatos supervenientes capazes de alterar o juízo acerca da existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

6. Também não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão explicita que a reconsideração decorre da superveniência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo contexto fático e jurídico, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

7. O incidente de suspensão de liminar possui natureza político-administrativa e não se presta à reapreciação do mérito da controvérsia, limitando-se à verificação de potencial grave lesão aos bens jurídicos indicados no art. 4º da Lei 8.437/1992.

8. O reconhecimento pela Suprema Corte da ausência dos pressupostos para suspensão revela que, sob a perspectiva do interesse público primário, não se verificou a alegada grave lesão apta a justificar a medida excepcional e constitui elemento relevante para orientar a atuação da Presidência, sobretudo, em observância aos princípios da segurança jurídica, coerência institucional e integridade da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

9. A decisão agravada delimitou expressamente seu alcance aos processos indicados, afastando extensão automática a outros feitos e preservando os limites objetivos do provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.437/1992, art. 4º, §§3º e 4º; CPC, arts. 1.021, §2º, 489, §1º, IV e VI, e 926; RITJ, art. 320, §2º; Lei 11.445/2007, art. 10-B (com redação dada pela Lei 14.026/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL nº 00000000000000001816 BA , Rel. Presidente, j. 14.08.2025, DJe 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015357-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado REUBLES GONCALVES LUGAO e outros (62).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25